Tribunal: TJDFT
Processo: 0734400-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734400-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELCIMAR CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO As despesas recursais compreendem o preparo recursal e as custas recursais comprovadas até 48h seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). Ressalto que as custas iniciais do processo tem finalidade diversa das despesas a que se refere o § 1o, do art. 42, da Lei 9.099/95. Assim, ante a ausência de cumprimento das exigências legais para a interposição recursal, mantenho a decisão retro. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator